Tribunal: TJDFT
Processo: 0732876-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLÉIA RIBEIRO CUNHA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão no contexto da alienação fiduciária. Após a apreensão do automóvel, a recorrente protocolou contestação, quando deduziu matéria relativa à suposta abusividade de cláusulas contratuais e que, supostamente, descaracterizariam a mora. Paralelamente, interpôs o presente recurso, no qual repristinou as mesmas teses que se encontram sob o crivo do juízo de origem. Preparo regular sob ID 74988337. Intimada a se manifestar quanto ao vício formal que obsta o conhecimento do recurso, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 75607999). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na petição inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído, e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do Decreto-Lei n.911/69). Para emissão da guia de pagamento em conta judicial vinculada aos presentes autos, a parte deve acessar o seguinte link: https://bankjus.tjdft.jus.br/depositos. A comprovação do pagamento (boleto e comprovante de pagamento) deverão ser anexados aos autos. Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos arts. 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processuais. Foi inserida a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD.” Conforme relatado, as razões recursais repetem as mesmas teses defensivas deduzidas na contestação e que ainda se encontram sob análise do juízo de origem. Qualquer pronunciamento antecipado deste colegiado, com competência exclusivamente recursal, acerca das questões que sequer foram decididas pelo juízo de origem, constituiria inevitável subversão do rito processual com a supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator